Tribunal: TJSP
Processo: 2244507-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATASSE DE VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE EVENTUAL DIREITO DE TERCEIRO
- Tendo em vista que o objeto da demanda na qual foi determinada a penhora no rosto dos autos não era a execução de verba relativa a honorários advocatícios, mas sim, a execução de valores decorrentes do inadimplemento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATASSE DE VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE EVENTUAL DIREITO DE TERCEIRO
- Tendo em vista que o objeto da demanda na qual foi determinada a penhora no rosto dos autos não era a execução de verba relativa a honorários advocatícios, mas sim, a execução de valores decorrentes do inadimplemento de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes lá litigantes e, sendo certo que eventual direito de terceiro não pode ser pleiteado pela agravante, não há como acolher a tese de impenhorabilidade alegada.
RECURSO IMPROVIDO.